Tribunal: TJPA
Processo: 0002375-07.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002375-07.2019.8.14.0401

EMBARGANTE: JULIO HIROMITI FUKAKUSA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, INCISOS I E IV, DA LEI Nº 8.137/1990.

1.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE EM FRAUDAR O FISCO. MERO INADIMPLEMENTO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO INDULTO NATALINO. PENA INFERIOR À 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. ARTIGO 5º, DO DECRETO FEDERAL Nº 11.302/2022. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
: EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Conforme claramente exposto no bojo da decisão ora atacada, foram identificados, ao longo da instrução processual, elementos suficientes acerca da materialidade e da autoria do delito narrado na denúncia.

2. É cediço que a ausência de justa causa só é possível quando se constata, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, o que não se vislumbra na hipótese.

3. Com efeito, denoto que nas razões dos presentes embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões opostas no Recurso de Apelação Criminal outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos presentes Embargos de Declaração. Por isso, não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios.

4. portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa do ora embargante em suas razões, entendo que as provas elencadas no caderno probatório são suficientes para a manutenção do pronunciamento condenatório, conforme vastamente demonstrado ao longo do V. Acórdão ora combatido, sendo dirimidas qualquer dúvidas ou contradições acerca da tese absolutória suscitada pela defesa, estando ainda demonstradas a autoria e a materialidade do fato criminoso no corpo da citada decisão, justificativa pela qual não há motivação plausível para o acolhimento da presente irresignação.

5. quanto ao pedido de aplicação do indulto natalino, nos termos do artigo 5º, do Decreto-Lei nº 11.302/2022, compreendo ser matéria de competência do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 13, §2º, da referida lei, e do artigo 66, inciso II, da Lei de Execuções Penais, razão pela qual não vislumbro qualquer reforma a ser efetuada na decisão ora impugnada.

EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
dos presentes Embargos Declaratórios e, no mérito, pela sua
REJEIÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

19ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 01 de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 01 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração para fins de Prequestionamento
, interposto em favor de
Júlio Hiromiti Fukakusa
, por intermédio de advogado (s) particular (es) regularmente habilitado (s) nos autos, contra o
V. Acórdão ID 16648822
, proferido pela 1
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, que
conheceu
e
negou provimento
ao
Recurso de Apelação
peticionado anteriormente em seu favor.

Nas
razões dos presentes embargos
, ID 16921234, a defesa aduziu que não restou comprovado nos autos que o ora embargante tenha agido com o dolo necessário visando fraudar o fisco, ocorrendo a mera inadimplência tributária,
“decorrente da interpretação controversa da legislação de substituição tributária de ICMS no Estado do Pará.”

Assim, solicitou a expressa manifestação desta Corte acerca da
ausência de justa causa
, para fins de
prequestionamento
da matéria.

Subsidiariamente, solicitou a
aplicação
do
benefício do indulto natalino
disposto no
artigo 5º, do Decreto nº 11.302/2022
.

Por derradeiro, demandou que todas as comunicações processuais sejam expedidas em nome de
Marcos Alexandre Claudino
– OAB/SC 22.789, sob pena de nulidade absoluta e insanável.

Nesta
Superior Instância
, ID 18774843, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
rejeição
dos presentes embargos, para manter inalterada a decisão ora impugnada.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
dos presentes embargos declaratórios.

Como dito alhures, trata-se de
Embargos de Declaração para fins de Prequestionamento
, interposto em favor de
Júlio Hiromiti Fukakusa
, por intermédio de advogado (s) particular (es) regularmente habilitado (s) nos autos, contra o
V. Acórdão ID 16648822
, proferido pela 1
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, que
conheceu
e
negou provimento
ao
Recurso de Apelação
peticionado anteriormente em seu favor.

Nas
razões dos presentes embargos
, ID 16921234, a defesa aduziu que não restou comprovado nos autos que o ora embargante tenha agido com o dolo necessário visando fraudar o fisco, ocorrendo a mera inadimplência tributária,
“decorrente da interpretação controversa da legislação de substituição tributária de ICMS no Estado do Pará.”

Assim, solicitou a expressa manifestação desta Corte acerca da
ausência de justa causa
, para fins de
prequestionamento
da matéria.

Subsidiariamente, solicitou a
aplicação
do
benefício do indulto natalino
disposto no
artigo 5º, do Decreto nº 11.302/2022
.

Em que pese os argumentos apresentados pela combatente defesa, adianto que a pretensão recursal ora pretendida
não merece prosperar
.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, e dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o jurista
Guilherme de Souza Nucci

(Código de Processo Penal Comentado, 10ª Ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054)
, leciona,
in verbis
:

“(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).”

Com efeito, denota-se que que os
Embargos de Declaração
têm por objetivo dirimir qualquer
omissão
,
contradição
ou
obscuridade
na decisão objurgada, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Destarte, salienta-se que os embargos não se prestam à
reanalise fático-probatória da matéria
, sendo forçoso
rejeitá-lo
sempre que as teses aventadas pelo embargante tiverem sido devidamente analisadas no pronunciamento judicial atacado.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...). 2.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário
.
Precedentes
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.
(STJ - EDcl no REsp 1.804.965 SP 2019/0080335-5, Relator (a): Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020).
Grifei

Na hipótese, a matéria ora aduzida pela ora embargante foi devidamente apreciada no julgamento da
Apelação Penal
, nos seguintes termos:

“(...).
2.2.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Neste particular, a defesa requisitou a absolvição do ora apelante, aduzindo não haver elementos suficientes para lhe imputar a conduta delitiva narrada na denúncia, com fulcro no princípio do in dubio pro reo, nos moldes do
artigo 386, incisos III, V e VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal absolutória demandada
não merece acolhimento
.

Segundo narrou a inicial acusatória, o ora apelante, enquanto representante, procurador, administrador, controlador e responsável tributário do contribuinte VIA BLU INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, perpetrou, de julho de 2011 a julho de 2013, infração fiscal, que constitui crime contra a ordem tributária, materializada no
Ainf nº 172014510000041-3
, nos seguintes termos:

“(...). O contribuinte, na qualidade de substituto tributário, deixou de recolher, em parte, o ICMS devido ao Estado do Pará, nas operações com produto sujeito ao regime de substituição tributária. O contribuinte vende seus produtos (marketing direto) para o Estado do Pará aos revendedores que efetuam vendas porta-a-porta, não constando o destaque do ICMS substituição tributária em suas notas fiscais, conforme planilhas anexas”.

Informou que a infração foi descoberta por meio de ação fiscal em profundidade de exercício fechado realizado pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA, em 2014. Ao analisar notas fiscais e GIAs (declarações semelhantes às Diefs, apresentadas por contribuinte de fora do Estado, mas com inscrição estadual de contribuinte no Estado do Pará) desse contribuinte, as quais estavam disponíveis no Sistema Siat/SEFA, a autoria verificou que, de julho de 2011 a julho de 2013, foram realizadas operações tributáveis como substituto tributário, mas não efetuou o destaque e a retenção do ICMS-ST para o Estado do Pará em parte das notas fiscais de saída de emitiu. Nas GIAs do período, o contribuinte, igualmente, apresentou à SEFA cálculos de ICMS-ST a menor, recolhendo esse imposto em valor inferior ao realmente devido.

Comunicou que, mesmo após ser autuado, o contribuinte não ofereceu impugnação ao Auto de Infração, tendo o crédito tributário se tornado definitivo em 25/04/2014, quando se encerrou o prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação do contribuinte, para pagar o débito ou oferecer impugnação ao Ainf, não tendo ele se manifestado. O débito tributário foi inscrito em dúvida ativa em 08/03/2017, totalizando, à época, o montante de R$ 4.411.352,66 (quatro milhões, quatrocentos e onze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos).

Assim, o ora apelante foi
denunciado
como incurso nas sanções punitivas do
artigo 1º, incisos I, e IV, c/c artigo 12, inciso I, ambos da Lei nº 8.137/1990, c/c artigo 71, c/c artigo 91, inciso I, ambos do Código Penal
, todavia, ao analisar as provas produzidas ao longo da instrução processual, o magistrado a quo entendeu pela
parcial procedência
da pretensão punitiva estatal,
condenando-o
como incurso nas sanções punitivas do
artigo 1º, inciso I e IV, da Lei nº 8.137/1990 c/c artigo 71, do Código Penal
, apresentando a seguinte fundamentação, in verbis:

“(...).
Da materialidade e autoria
: Nos crimes contra a ordem tributária, é indubitável que o
Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF)
constitui um dos principais elementos de
prova indiciária de materialidade da conduta delituosa
,
sendo imprescindível a atuação administrativa no levantamento de eventual crédito tributário devido
– e na apuração dos meios pelos quais não foi previamente informado ao Fisco –, oportunidade em que se verifica o acesso a toda documentação fiscal [3]. Embora tais procedimentos repercutam diretamente no âmbito tributário e cível, têm também implicações na esfera penal, na medida em que, como salientado,
o Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) é peça essencial para a comprovação material da infração fiscal
,
bem como para embasar eventual aplicação da pena
. Nesse sentido, inclusive, tem o contribuinte o direito de questionar o levantamento, tentando demonstrar que a base de cálculo foi superestimada, provando o seu real lucro, de modo que, caso haja abuso na estimativa da base de cálculo apurado mensalmente no período levantado, verificar-se-ão implicações diretas na avaliação do grave dano à coletividade e possíveis continuidades delitivas, por exemplo. Dessa forma,
a materialidade restou comprovada nos autos, por meio de procedimento administrativo em regular apuração da infração fiscal
,
já transitado em julgado
,
com a efetiva constituição do crédito tributário
,
em consonância com o enunciado da Súmula Vinculante nº 24 do Supremo Tribunal Federal e, ainda, por meio dos esclarecimentos prestados pela auditora fiscal responsável pela autuação, em sede de audiência judicial
. No que concerne a
autoria
, importa destacar que é pacífico o entendimento nos tribunais brasileiros de que
nos crimes contra a ordem tributária a responsabilidade do administrador
,
em razão de seu poder de gestão e domínio sobre a empresa
,
demonstrado o liame causal entre sua atuação e a sonegação de impostos e, também, que era o beneficiado pelo produto do crime, é pessoal
[4]. Necessário salientar, também, que
não se trata de responsabilidade objetiva
. Normalmente, é no contrato social ou no estatuto da empresa que se obtém a informação acerca do administrador do contribuinte infrator, de modo que, aliados às demais provas produzidas ao longo da instrução processual, é possível verificar aquele que tem poderes de gerência sobre o empreendimento. No intuito de delimitar o agente que detém o poder de gerência e, portanto, a responsabilidade criminal pela supressão ou redução do tributo, nos crimes societários tem-se utilizado a
Teoria do Domínio do Fato
,
de modo que a quem assume o risco do negócio pressupõe-se também o dever de fiscalizar a atividade empresarial, inclusive em relação às obrigações fiscais
. No que concerne ao tema e, notadamente, a teoria do domínio do fato, JOSÉ PAULO BALTAZAR JÚNIOR destaca: (...). Tem
-se, portanto, a responsabilização daquele que detém o domínio final na administração da empresa, o poder de decisão acerca do destino da atividade empresarial e os meios utilizados para alcançá-lo, aliado aos demais elementos de prova colhidos ao longo da instrução processual
. Sobre a responsabilidade tributária, o
Código Tributário Nacional (CTN)
dispõe:
Art. 135
.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
: I - as pessoas referidas no artigo anterior; II - os mandatários, prepostos e empregados; III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
No que concerne à autoria delitiva de JULIO HIROMITI FUKAKUSA
,
no decorrer da instrução processual foi possível colher elementos de prova suficientes de que era o responsável por todos os aspectos de gestão da empresa contribuinte infratora
. De fato, a 12ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE VIA BLU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (ID 37699156 – Pág. 7), dispõe expressamente: Cláusula 16° - A sociedade será exercida individualmente pelo não sócio JULIO HIROMITI FUKAKUSA, acima qualificado, nomeado pelas sócias ALINE HARUMI FUKAKUSA e ANA CAROLINA HIROMI FUFAKUSA, o qual caberá representar a sociedade isoladamente ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais.
Ademais, durante a instrução processual, a testemunha MEIRE ROSELI DE OLIVEIRA SANTOS, que trabalhou na filial de Sidrolândia-MS, esclareceu que JULIO HIROMITI FUKAKUSA era o administrador da empresa
,
assumindo-a a partir de 2007 e realizando visitas periódicas ao local
. Em
sede de audiência judicial, o próprio acusado, além de confirmar que era o administrador da sociedade empresária, representando suas filhas, demonstrou desenvoltura ao discorrer sobre a atividade desenvolvida pela VIA BLU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, corroborando que era o responsável pelas orientações e gestão da empresa contribuinte infratora
. Destaca-se que, nesse contexto,
não se sustenta a tese defensiva de que o acusado
, tão somente, seguia as orientações jurídicas e contábeis de sua equipe; isso porque, durante o interrogatório,
ficou esclarecido que JULIO HIROMITI FUKAKUSA

era o responsável por dar orientações gerais e tinha conhecimento da situação fiscal da empresa, entendendo a substituição tributária para sua atividade, inclusive, como punição dos Estados
. De fato, além de afirmar ter conhecimento geral sobre a situação, repassada pelo setor jurídico, o acusado demonstrou discordar do tratamento tributário conferido a sua atividade, relatando que se a empresa cumprisse o exigido, interromperia suas operações.
Nesses termos
,
não obstante contar com apoio técnico de profissionais especializados, considerando que o acusado tinha total domínio da administração e gestão da empresa no período em que praticadas as condutas indicadas na exordial acusatória, tendo o poder de ditar os rumos do negócio e por todos os demais elementos expostos, conclui-se pela configuração da autoria delituosa de JULIO HIROMITI FUKAKUSA, responsável pela gestão e inegavelmente beneficiado pelo resultado da conduta delituosa
. Isso posto, e considerando o acervo probatório colhido ao longo da instrução processual, julgo procedente a ação penal em relação a JULIO HIROMITI FUKAKUSA, condenando-a pela prática do crime do art. 1º, I e IV, da Lei nº 8.137/90. (...).” ID 12349519

Com efeito, analisando o contexto fático-probatório extraído dos autos, conclui-se que o magistrado a quo fundamentou escorreitamente a sua decisão, havendo efetiva demonstração da
materialidade
e da
autoria do delito
imputado ao ora apelante.

Como dito, a
materialidade do crime
está comprovada através do
Auto de Infração e Notificação Fiscal – AINF nº 172014510000041-3
, ID 12349360, pág. 03-06, restando configurada a falta de recolhimento de ICMS-ST devido e, consequentemente,
crime contra a ordem tributária
, nos moldes do
artigo 1º, incisos I e IV, da Lei nº 8.137/1990
.

Não obstante, o ora apelante
Júlio Hiromiti Fukakusa
, segundo a cláusula nº 16 do Contrato Social da empresa VIA BLU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, respondia isolada e individualmente, ativa e passivamente, pela gestão e administração da empresa, sendo penalmente responsável pelos fatos apurados nos autos.

A
autoria delitiva
, por sua vez, está alicerçada nos depoimentos testemunhais colhidos ao longo da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ausentes dúvidas capazes de desconstituir o decreto condenatório ora alvejado.

Ao ser inquirida perante a autoridade judicial, a testemunha de acusação
Inete Guedes Alves
, Auditora Fiscal da SEFA, declarou:

“(...).
INETE GUEDES ALVES
, às perguntas do Ministério Público, respondeu que não teve contato com JULIO, já que a empresa fica fora do Estado;
que a empresa, apesar de ficar fora do Estado
,
é contribuinte do ICMS no Pará
;
que conhece o JULIO porque a matriz da empresa é em Blumenau-SC
,
e lá a depoente já foi
;
que quando não tinha Nota Fiscal eletrônica, iam até as empresas
; que com a Nota Fiscal eletrônica, não precisam;
que o autuado VIA BLU INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA era o substituto
;
que o sistema marketing direto usa revendedores, pessoas comuns, para vender; que como essas pessoas não têm inscrição, ele é o responsável pelo recolhimento do imposto
;
que é o ramo de atividade que determina se ele é do sistema porta-a-porta, de marketing direto
; que esse sistema é o da Avon e Natura; que como essas pessoas não têm CNPJ ou inscrição estadual,
quem fornece a mercadoria tem de recolher por substituição tributária
;
que o ICMS por substituição tributária incide em razão do ramo de atividade
; que para ser cobrado esse tipo de imposto, ele deve ter algumas características, como usar catálogo para fazer demonstração dos produtos;
que mesmo que ele venda para alguém no Estado do Pará que tenha inscrição, que seja distribuidor por exemplo, se esse distribuídos repassa os produtos para revendedores, que pode ser qualquer pessoa, ele se enquadra na modalidade de substituição tributária do marketing direto
;
que as Notas Fiscais que ele emite têm de ter o destaque do ICMS-ST
;
que essas Notas não tinham o destaque
;
que elas vieram como uma mercadoria normal
; que às vezes a fronteira tem essa dificuldade de saber se é uma mercadoria sujeita à substituição tributária;
que quando foram fazer a auditoria, pegaram essas Notas Fiscais eletrônicas
;
que a empresa não tem GIA
;
que deveria ter, mas ele nem se preocupou em fazer
;
que ele tem inscrição, mas mesmo algumas GIAs que ele entregou não foram relevantes para o trabalho
;
que quando ele faz uma GIA e declara que deve R$1.000,00 (mil reais) o Fisco não pode fiscalizar, indo direto para a Dívida Ativa
;
que ele não apresentou GIA
; que
ele tinha a obrigação de apresentar, por ser um contribuinte de fora do Estado com inscrição estadual no Estado do Pará
;
que as GIAs correspondem às DIEFs
;
que ele não efetuou o destaque, retenção ou pagamento
; que não recorda, porque faz tempo, se ele apresentou ou não GIAs; que ele deve ter apresentado algumas GIAs; que as GIAs que ele apresentou, se apresentou, não podem ser fiscalizadas, porque vão direto para a Dívida Ativa; que não recorda se ele apresentou GIA ou se apresentou a menor; que normalmente, das GIAs, fazem um auto separado, mas nesse fizeram somente do crédito tributário;
que o motivo principal foi a Nota Fiscal vir sem destaque e a ausência de pagamento
;
que esse contribuinte é reincidente, tem vários autos de infração
,
já foi alertado, conversado
;
que ele está ciente das irregularidade
s; (...).
que não entende qual é a dificuldade, porque quem paga o imposto é o consumidor final
. INETE GUEDES ALVES, às perguntas da defesa, respondeu que os produtos comercializados eram vários, camisetas, roupas, coisas para casa, etc.; que essa venda é feita por catálogo; que essa empresa é filial da de Blumenau; que não chegou a verificar a empresa no Mato Grosso; que checaram a condição de filial somente no cadastro da Receita Federal; (...).
que para o cálculo dos valores, consideraram o Convênio do Marketing Direto, que autoriza o Estado a fazer a base de cálculo, que no Estado é de 50% (cinquenta por cento)
;
que têm um sistema, em que requisitam um período de determinado CNPJ e dependendo da consulta, geram-se dados com o nome do contribuinte, número da Nota, destinatário e todos os campos que devem ser destacados o imposto
;
que dessa forma, verificam quando não tem o destaque
;
que depois solicitam as Notas Fiscais
;
que esses dados são obtidos por meio de informações prestadas pelo próprio contribuinte
;
que toda Nota Fiscal é emitida pelo contribuinte e têm acesso a todas as Notas Fiscais de todos os contribuintes
;
que quando puxam as informações, usam um filtro referente somente ao Estado do Pará
; que no marketing direto o volume é muito grande; que geralmente ele tem um escritório de contabilidade, porque isso dá muito trabalho, além de se tratar de uma filial; que é muita Nota; que ela vende para um monte de pessoas físicas, com Notas de valores baixos, mas muitas; que no marketing direto, não conseguem baixar 1 (um) ano de uma vez só, porque o sistema trava; que têm de baixar de mês a mês, ou 3 (três) a 3 (três) meses. (...).” ID 12349519.
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a testemunha de acusação
Meire Roseli de Oliveira Santos
, na qualidade de informante, em Juízo, relatou:

“(...). que não sabe nada sobre os fatos, porque trabalhou na empresa de JULIO até Agosto/2010; que em 2010 se ausentou da empresa e não trabalhava mais lá; que em Sidrolândia-MS, quando ele comprou da FAEL, a empresa era HARUMI HIROMI; que era a VIA BLUMENAU; que trabalhou como auxiliar administrativa até 2010; que tinha trabalhado na empresa por 3 (três) anos, porque eles assumiram em 2007; que a via BLUMENAU já existia, e em 2007 JULIO assumiu a administração de uma empresa que já existia; que antes a empresa era FAEL CONFECÇÕES, que tinha outro dono; que no dia-a-dia o JULIO não estava presente na empresa de Sidrolândia-MS; que geralmente ele ficava em Blumenau, e tinha o pessoal lá da empresa (SC) que respondia pela empresa daqui (MS); que não sabe quem administrava quando a empresa parou de funcionar; que não sabe informar qual a formação do JULIO; que não sabe qual a realidade do JULIO; que não sabia que existia empresa no Pará; que não tinha contato com Nota Fiscal quando trabalhou na empresa, já que havia outra pessoa que fazia esse processo; que tudo o que era feito, eles tinham como acessar remotamente; que acessavam e, caso houvesse algo errado, alguém da empresa VIA BLUMENAU corrigia por lá; que em Blumenau-SC havia a administração, havendo uma empresa lá; que não sabe dizer se o JULIO já tinha uma empresa no Pará nessa época; que via o JULIO quando ele visitava a empresa, bem rápido; que ele vinha de 2 (duas) a 3 (três) vezes no ano; que não tem contato pessoal e não sabe da vida dele atualmente. (...).” ID 12349519.
Grifei

Em sua defesa, ao ser interrogado perante a autoridade judicial, o ora apelante declinou
Júlio Hiromiti Fukakusa
, declinou:

“(...).
que os termos do contrato social procedem
; que reside em Blumenau-SC;
que para se tornarem mais competitivos, e considerando que o Mato Grosso do Sul tinha um incentivo fiscal de 95% (noventa e cinco por cento), a equipe de advogados orientou a transferência da empresa de Blumenau-SC para Sidrolândia-MS
,
já que teriam um ganho substancial
; que sempre vendeu produtos porta-a-porta, na modalidade de marketing direto;
que a orientação que tinha da equipe de advogados era de que o procedimento de venda era para pessoas jurídicas e conforme cada Estado, colocavam o ICMS correspondente
;
que houve um certo período que cada Estado começou a utilizar uma forma de fazer a substituição tributária alegando que a empresa tinha de pagar
;
que como tinham vários distribuidores que recebiam mercadorias, os Estados resolveram cobrar um adicional informando que os distribuidores da empresa sonegavam, não pagavam através de seus revendedores
;
que teve conhecimento, inclusive por causa das autuações; que houve um período em que mais ou menos 2 (duas) ou 3 (três) pessoas ficaram um tempo muito grande dentro da empresa pedindo e analisando arquivos de Notas Fiscais
;
que daí veio essa autuação, de faturamentos que eram feitos normalmente
;
que se era 7% (sete por cento), colocavam 7% (sete por cento), mas o Estado alegava 30% (trinta por cento) e que seria esse valor
; (...).
que emitia Nota Fiscal com o destaque do ICMS-ST no percentual que entendia cabíve
l;
que desconhece a possibilidade de não destaque do ICMS-ST
;
que para todo o pessoal que trabalhava na equipe, jamais foi repassada a orientação de fazer nada ilegal
;
que desconhece que não foi destacado
;
que sabe que quando encaminhava os catálogos, não se paga, porque não é venda, mas transferência para o distribuidor
; que era um instrumento de trabalho; que eventualmente, quanto tinha lançamento de uma coleção de roupa ou algo diferente, os gerentes pediam amostra do tecido e das peças, para as quais era emitido Nota e encaminhado de forma gratuita para que se utilizasse como meio de divulgar o material; que quando mandava peças demonstrativas, eram poucas; que eram amostras para quando tinha desfile, convenções; que em números deveriam ser 20 (vinte), 30 (trinta), 40 (quarenta) peças, mas não recorda com precisão;
que em relação às Notas Fiscais sem destaque de ICMS, não tem conhecimento
;
que tinha todo um pessoal que orientava como proceder
;
que recebia devolução de produtos que não cabiam ou tinham defeitos
; que em relação aos valores menores, não pode afirmar com certeza, mas encaminhava para que pudessem mostrar nas reuniões com as pessoas que trabalhavam no sistema porta-a-porta; que não recorda como era colocado na Nota o fornecimento de mercadorias para mostruário; que a parte fiscal e contábil não é o seu forte; que nas reuniões, tratavam de vários Estados e cada um deles tinha uma situação, bloqueios de mercadorias na entrada do Estado e outras;
que com certa regularidade, ficavam com produtos presos nas fiscalizações em razão de divergência da contabilidade na emissão da Nota Fiscal e o entendimento que o jurídico passava
; que não lembra de detalhes; que a orientação que passava era fazer tudo 100% (cem por cento) legal; que em relação a autuação que teve 10 (dez) anos antes, não pode afirmar ser a mesma situação;
que o mais comum nas reuniões era sobre cada Estado usar um critério de substituição tributária alegando que os distribuidores sonegavam imposto
;
que vendeu para o Estado do Pará por muitos anos, mais de 10 (dez) anos
;
que a orientação que tinham era de que a substituição tributária, existe para produtos como bebidas, cigarros e pilhas
;
que esse não é o caso de roupas
;
que o entendimento era que não teria tributação em produtos como roupas e outras utilidades
;
que essa orientação era do jurídico
;
que a orientação que tinham era de que a substituição tributária que cada Estado adotava para o segmento de venda por catálogo os punia porque utilizavam um meio de venda que era uma revista
; (...). que
tinha um conhecimento geral, através do jurídico, de que era uma punição
;
que se a empresa cumprisse como exigido, parava
;
que tenha conhecimento, somente foi autuado 2 (duas) vezes no Estado do Pará
;
que nesses 10 (dez) anos nunca mais foi autuado
;
que o procedimento sempre foi feito da mesma forma, e o depoente não recorda de ter sido orientado diferente
; que pelo que saiba, não houve mudança de legislação nesse período;
que tem conhecimento que o jurídico fez, em vários Estados, contestações contra as cobranças de substituição tributária
;
que não tem conhecimento da razão que os produtos eram destacados como de substituição tributária nas Notas Fiscais
; (...). que tinha orientação e toda uma equipe que atuava na área tributária e colocava tudo de forma correta;
que desconhece motivo para que se criasse uma situação embaraçosa por uma Nota de R$500,00 (quinhentos reais), já que chegou a ter mais de 1000 (mil) colaboradores
;
que a empresa teve uma situação que foi desativada
;
que a empresa não existe mais
. JULIO HIROMITI FUKAKUSA, às perguntas da defesa, respondeu
que existia um departamento específico que cuidava da contabilidade, do jurídico, do RH
;
que não atuava diretamente em cima
;
que via e dava direção, na parte de empreendedorismo
;
que a orientação que passava no geral era que seguissem as orientações especializadas e as leis de cada Estado
. (...).” ID 12349519.
Grifei

Conforme demonstrado nos autos, verifica-se que o ora apelante foi autuado não somente porque não recolheu ICMS-ST, por cujo pagamento era responsável na condição de substituto tributário, mas porque também vendeu suas mercadorias (constituídas de produtos de catálogo com venda porta a porta), acobertadas por NF-e sem o devido destaque de ICMS-ST, além de não ter declarado a totalidade do ICMS-ST devido, em suas GIAs – Guias Nacionais de Arrecadação (declarações correspondentes às Diefs do contribuinte sediado no Pará, aplicada aos contribuintes com inscrição estadual no Pará, sediados em outras unidades da federação), nos mais de dois anos, alvos da autuação fiscal em questão.

Destarte, a autoridade lançadora do crédito tributário deixou claro que foi feito levantamento de uma por uma das inúmeras NF-e emitidas em pequenos valores para destinatários, pessoas físicas (como demonstram as NF-e e Danfes analisadas em audiência, as quais não possuem inscrição estadual, e, portanto, não eram contribuintes de ICMS, sendo esse um dos motivos pelos quais o Convênio ICMS 45/99, Cláusula Primeira, comb. com art. 670 do RICMS/PA, (ID. 37699607 – Pág. 4) autoriza os Estados a cobrar ICMS por substituição tributária dos fornecedores desses produtos, pois não se tem como cobrar dos adquirentes pessoas físicas. Ela explicou ter utilizado os arquivos DW de NF-e emitidas para todo o país, tomando o cuidado de filtrar somente as NF-e emitidas pela empresa “VIA BLU”, no Estado do Pará.

Curial ressaltar, por oportuno, que os crimes tributários previstos no artigo 1º, da Lei nº 8.137/1990, exigem para a sua consumação apenas o dolo genérico, consistente na livre e consciente vontade de suprimir o recolhimento de tributos mediante ao menos uma das condutas descritas nos seus incisos, sendo prescindível a demonstração de dolo específico, consubstanciado na livre e consciente vontade de fraudar o fisco.

Acerca do dolo genérico ser suficientemente capaz de caracterizar o crime em comento, encarto os seguintes julgados, verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOLO. (...). IMPOSIÇÃO DO ENCAMINHAMENTO DA REPRESENTAÇÃO FISCAL AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOLO GENÉRICO RECONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
(...). 3.
Saliente-se que o dolo, enquanto elemento subjetivo do tipo capitulado no art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.137/90, é o genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, do valor devido aos cofres públicos
. Precedentes. (...). (STJ – AgRg no REsp: 1368252 RS 2013/0051347-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2018).
Grifei

PROCESO PENAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ELEMENTOS DO DELITO CARACTERIZADOS. AUTORIA. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA.
1. Face à demonstração inequívoca da materialidade e autoria delitivas, quanto ao delito insculpido no art. 1º, da Lei n. 8.173/90, mostra-se de rigor a manutenção do édito condenatório. 2.
O dolo genérico está presente na conduta dos réus que, livre e conscientemente, inserindo elementos inexatos em documentos e livros exigidos pela lei fiscal
. 3.
Não se trata de mero equivoco por ausência de condições de fazê-lo, mas sim de se valer, intencionalmente, de meio ardiloso para induzir a Receita Federal em erro. Tal conduta, logicamente, não é legitimada pela ordem jurídica em razão da alegação de erro de tipo e/ou erro de proibição do contribuinte
. (...). (TRF-4 – ACR: 50657748420174047100 RS, Relator (a): Desembargadora Federal CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI, SÉTIMA TURMA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data de Publicação: 07/06/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REDUÇÃO OU SUPRESSÃO DE TRIBUTOS MEDIANTE A OMISSÃO DE OPERAÇÃO EM DOCUMENTO OU LIVRO EXIGIDO PELA LEI FISCAL. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DIFICULDADES FINANCEIRAS. DESPROVIMENTO DO APELO.
Havendo provas robustas da materialidade e imputando ao ora apelante a autoria delitiva, diante de todo o acervo probatório constante no caderno processual, não há o que se falar em absolvição.
Para a configuração do crime tributário não se faz necessário a ocorrência do dolo específico, pois o elemento subjetivo do tipo é o dolo genérico, bastando, para a perfectibilização do delito, que o agente tenha a vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir o pagamento de tributos
. (...). (TJ/PB – ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo nº 00317369420168152002, Câmara Especializada Criminal, Relator: ALUIZIO BEZERRA FILHO, J. em 11/12/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. FRAUDE AO FISCO. INSERÇÃO INEXATA DE CRÉDITOS FISCAIS NA GIA S. SÓCIO-ADMINSTRADOR. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. PENA DE MULTA E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA REDUZIDAS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. RESPONSABILIDADE PENAL DO SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Poder efetivo de mando.
Cumpre ao sócio administrador, no exercício do poder decisório e de mando, manter as documentações fiscais fiéis à realidade. Nexo causal entre o crime de fraude à fiscalização tributário, pela supressão do tributo com a inserção de elementos inexatos que determinam a confirmação do decreto condenatório
.
DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO.

O crime de fraude tributária não exige a presença do dolo específico vinculado à intenção de fraudar o fisco. Jurisprudência pacificada no âmbito da Corte Superior. Pretensão do réu condenado, de obter vantagem financeira, que causou prejuízo ao fisco, através do indevido creditamento
. (...). (TJ/RS – ACR: 70074930231 RS, Relator: Sandro Luz Portal, Data de Julgamento: 26/07/2018, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 06/09/2018).
Grifei

Assim, sendo o ora apelante responsável pela gestão e administração da empresa VIA BLU INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, deve ser responsabilizado pela omissão de informação, fraude a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, deixando de informar operação de natureza fiscal em documento ou livro exigido pela lei, fornecendo nota fiscal em desacordo com a legislação por, ao menos, 25 (vinte e cinco) meses subsequentes, estando cabalmente caracterizado o crime previsto no
artigo 1º, incisos I, IV, da Lei nº 8.137/1990 c/c artigo 71, do Código Penal
, uma vez que houve a supressão no recolhimento do ICMS-ST ao Fisco Estadual.

Por tais elementos,
não acolho
a pretensão recursal absolutória ora perfilada. (...).”

Conforme claramente exposto no bojo da decisão ora atacada, foram identificados, ao longo da instrução processual, elementos suficientes acerca da
materialidade
e da
autoria do delito
narrado na denúncia.

É cediço que a
ausência de justa causa
só é possível quando se constata, de plano, a
atipicidade da conduta
, a
incidência de causa de extinção da punibilidade
, a
ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito
, o que não se vislumbra na hipótese.

Com efeito, denoto que nas razões dos presentes embargos, a defesa limitou-se a discorrer novamente sobre as questões opostas no
Recurso de Apelação Criminal
outrora peticionado, entretanto, efetivamente, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos presentes Embargos de Declaração. Por isso,
não há que se cogitar no cabimento da oposição destes aclamatórios
.

Outrossim, verifico que o ora embargante visa reformar a decisão veiculada no v. Acórdão mediante a reavaliação dos fatos e das provas, o que é vedado neste recurso de fundamentação veiculada, haja vista que nas hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração são exclusivas e específicas: sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que, como já restou demonstrado, inexistem e, na ausência de situação concretada a ser integrada, torna-se imperativo o
não acolhimento
deste recurso, advertindo-se, ademais, que a pretensão de reforma manejada em seu bojo deve ser veiculada na via recursal adequada.

Conforme advertido alhures, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que os declaratórios não servem ao fito de reacender e reavivar a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A inexistência de omissão no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(STJ - EDcl no REsp: 1884887 DF 2020/0177900-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2021).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...). 2. Na hipótese dos autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os embargos para a correção do vício. 3.
O acórdão que apreciou os primeiros embargos de declaração, de maneira clara e fundamentada, não verificou a ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, ao caso concreto, fora mantida
. 4.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
. Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes apenas para corrigir erro material.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 1905423 SP 2021/0162487-2, Rel Min. HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023).
Grifei

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
1. (...). 3.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão
. 4.
No caso dos autos, não existem os defeitos apontados pela embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no julgado embargado, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso
. 5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1086994 SP 2008/0209361-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 10/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).
Grifei

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
, confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
.
(...).
Os embargos de declaração visam sanar ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões presentes nos acórdãos proferidos pelo órgão ad quem
.
Ausentes as hipóteses previstas no artigo 619 do Código de Processo Penal, mister é a sua rejeição. Rejeição
. Unânime.
(TJ/PA 2019.00706716-88, 201.090, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-21).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REANÁLISE E REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I -
Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas em lei
. II -
O recurso de embargos de declaração está condicionado à existência da contradição, omissão ou obscuridade na decisão atacada, o que não restou configurado no presente caso
. III -
Pretende o embargante rediscutir a matéria que já foi devidamente fundamentada na decisão atacada e que está em consonância com os julgamentos emanados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
. IV - Embargos de declaração conhecidos e improvidos, nos termos da fundamentação.
(TJ-PA - AI: 00090907520178140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 29/08/2019).
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE EXISTIRIA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, NO TOCANTE A NÃO REDUÇÃO DE PENA PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ. EMBARGANTE PRETENDE REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO V. ACORDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição, ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático - probatória da matéria já debatida no acórdão
.
Na hipótese, os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação imposta
.
Trata-se de tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade, contradição, omissão ou obscuridade, capaz de legitimar a interposição de embargos
. (...). Assim,
como a pretensão é a reanálise da matéria debatida, o improvimento dos embargos de declaração se impõe
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(TJ-PA - ED: 05590749120168140133, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 25/10/2022, 2ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 08/11/2022).
Grifei

Cabe enfatizar, mais uma vez, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem rejulgamento da causa, como pretende o embargante, e o efeito modificativo pretendido somente é possível em casos excepcionais e quando comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não se aplica ao caso sob exame pelas razões acima delineadas.

Deste modo, ausentes os requisitos do
artigo 619 do Código de Processo Penal
, apresentando a decisão exarada no Acórdão ora contestado embasamento suficiente à manutenção do pronunciamento condenatório,
não há razão para acolher a presente pretensão defensiva
.

Ademais, é de conhecimento comum que o magistrado não se encontra obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pela parte, sendo necessário apenas que aponte os fundamentos que levaram a conclusão jurídica a que chegou na sentença, satisfazendo, assim, o mandamento constitucional. Ainda que a finalidade seja prequestionar a matéria para futuro recurso especial ou extraordinário, deve o embargante comprovar a violação à norma penal e processual penal vigente.

Neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. (...). III - Não se vislumbra vício algum no v. acórdão embargado, pois o teor da prestação jurisdicional corresponde aos fundamentos constantes dos autos e adequou-se ao tema suscitado no recurso, com esteio na jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça e nos limites do que foi alegado na petição recursal. (...). V -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso do v. aresto embargado, que, portanto, deve prevalecer
. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 09/10/2019).
Grifei

Portanto, a despeito dos argumentos pautados pela defesa do ora embargante em suas razões, entendo que as provas elencadas no caderno probatório são suficientes para a manutenção do pronunciamento condenatório, conforme vastamente demonstrado ao longo do
V. Acórdão
ora combatido, sendo dirimidas qualquer dúvidas ou contradições acerca da
tese absolutória suscitada pela defesa
, estando ainda demonstradas a autoria e a
materialidade

do fato criminoso
no corpo da citada decisão, justificativa pela qual
não há motivação plausível para o acolhimento da presente irresignação
.

Por derradeiro,
quanto ao
pedido de aplicação do indulto natalino
, nos termos do
artigo 5º, do Decreto-Lei nº 11.302/2022
, compreendo ser
matéria de competência do Juízo da Execução Penal
, nos termos do
artigo 13, §2º, da referida lei
, e do
artigo 66, inciso II, da Lei de Execuções Penais
, razão pela qual não vislumbro qualquer reforma a ser efetuada na decisão ora impugnada.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INDULTO DA PENA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

1. Inviável a absolvição se a sentença condenatória está amparada em acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e em consonância com os demais elementos de prova. 3.
A concessão de indulto natalino deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal
. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJ/DFT - Acórdão 1868008, 07078289020218070004, Relator (a): Desembargador JANSEN FIALHO DE ALMEIDA,
3ª Turma Criminal
, Data de Julgamento: 23/05/2024, Publicado no PJe: 04/06/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).
Grifei

Ante o exposto, tendo o
V. Acórdão
ora vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no
Recurso de Apelação Criminal
, concluindo pelo seu
conhecimento
e
parcial provimento
, e não ocorrendo no mesmo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
rejeito
dos presentes
Embargos de Declaração
.

É como
voto
.

Belém/PA, 01 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/07/2024